Tribunal: TJPA
Processo: 0029622-31.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029622-31.2017.8.14.0401

APELANTE: RENATO CRISTINO FERREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). PRELIMINAR DE NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. DISPENSA OITIVA VÍTIMA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. TESTEMUNHA OCULAR.
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RETROATIVIDADE DA LEI N.º 13.654/2018. NÃO APLICAÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PENA REDIMENSIONADA PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO SOMATÓRIO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa devido à dispensa da oitiva da vítima e consideração de testemunhas que não presenciaram os fatos. Rejeitada. A dispensa da oitiva da vítima é prerrogativa do órgão ministerial, desde que fundamentada. Não evidenciado prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP e preclusa a arguição pela defesa.

2. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Não acolhido. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão, depoimentos da vítima e testemunha ocular, além da devolução do celular pelo genitor do réu.

3. Inacolhível o pleito absolutório de vez que inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo e na seara investigativa, composta, além do depoimento da vítima, por testemunha ocular, que presenciou a empreitada criminosa perpetrada com intensa ameaça à ofendida, mediante, inclusive, o emprego de arma de fogo. Não há dúvida quanto à ameaça empregada na execução do roubo, por meio de intimação à vítima e não à coisa, como alega a defesa.

4. Argumento de retroatividade da Lei n.º 13.654/2018 que deve ser rejeitado, de vez que a mudança legislativa deslocou a majorante para o §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, tratando-se de continuidade típico-normativa.

5. Redução da pena. Revaloração dos critérios judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Correção do somatório da penas arbitradas. Atenuante da confissão aplicada pelo juízo.

6. Pena de multa cogente e proporcional à pena privativa de liberdade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para corrigir o somatório da pena irrogada ao apelante para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RENATO CRISTINO FERREIRA JÚNIOR
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 17976903), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (com alteração anterior à Lei n.º 13.654/2018), à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 179767820) que no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 10h30min, na Estrada da Yamada, Rua Um, Bairro Parque Verde, nesta Capital/PA, o apelante em tela subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho telefônico celular da vítima Letícia Fernanda Farias Santos.

Descreve que a vítima estava em frente a sua residência, fazendo uso de seu celular, instante no qual o réu chegou em uma motocicleta preta, desceu do veículo, gesticulou para a vítima e, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, proferiu os seguintes textuais:
“PERDEU, ME DÁ O CELULAR, SENÃO MORRE!”.
Diante de tal cenário, a vítima entregou seu celular. Após, o réu saiu em fuga. No entanto, um amigo da ofendida, que presenciou o fato criminoso, acionou a Polícia Civil. Iniciada perseguição ao apelante, foi ordenado que parasse a motocicleta, tendo ele abandonado o veículo em via pública. Em seguida, saiu o réu em fuga apontando a arma em direção aos policiais, compelindo-os a efetuar disparo de advertência. O réu, todavia, conseguiu evadir-se, tendo sido, contudo, apreendida a motocicleta usada no ilícito.

Relata a incoativa que, posteriormente, chegou à Delegacia de Polícia um senhor, no intuito de reivindicar a motocicleta, oportunidade na qual foi identificado que o assaltante era seu filho e, dessa forma, descoberta a identificação do acusado. O genitor do réu, inclusive, efetuou a devolução do aparelho celular da vítima, afirmando que havia encontrado o telefone em sua residência.

Em
razões recursais
(ID 17976919), sustenta a defesa, em âmbito preliminar,
error in procedendo
na sentença condenatória, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em face da dispensa do depoimento da vítima e consideração de testemunhas que não presenciaram os fatos.

No mérito, roga pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, com arrimo na tese de insuficiência de provas. Sustenta que a participação do acusado no crime deveria ter sido comprovada pela palavra da vítima, que não compareceu às audiências e não foi ouvida judicialmente. Ademais, o réu não foi preso em flagrante delito e não houve reconhecimento formalizado.

Subsidiariamente, roga pela desclassificação do crime de roubo para furto, sob assertiva de que não há prova de que houve grave ameaça com uso de arma de fogo, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo. Aduz, outrossim, que a ação do apelante foi dirigida à coisa (celular) e não à pessoa, devendo, portanto, ser considerado furto e não roubo.

Relativamente à pena, entende que a Lei n.º 13.654/2018, que revogou o inciso I, do art. 157, §2º, do CPB, deve retroagir em benefício do recorrente. Além disso, deve ser reduzida a pena aplicada; reconhecida em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, já que possuía 20 (vinte) anos na data dos fatos, bem como reduzida a pena de multa, consoante situação financeira do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17976927)
,
o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

Sustenta a defesa, em âmbito preliminar,
error in procedendo
na sentença condenatória, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em face da dispensa do depoimento da vítima e consideração de testemunhas que não presenciaram os fatos.

Carece de razão a preliminar suscitada.

Com efeito, a dispensa da oitiva da vítima é uma prerrogativa da parte que a incluiu como testemunha, neste caso, o órgão ministerial. Tal dispensa, inclusive, restou fundamentada, já que o RMP entendeu que os demais elementos probatórios presentes nos autos se mostraram suficientes ao estabelecimento da autoria e da materialidade do delito irrogado ao apelante.

Forçoso mencionar, ademais, que o
Dominus Litis
insistiu por cinco oportunidades pela oitiva da ofendida – veja-se os Termos de Audiência às ID’s 17976792, 17976803, 17976814, 17976866 e 17976879 - cuja inquirição, entretanto, acabou por infrutífera, em que pese a determinação de sua condução coercitiva, tendo o
Parquet
desistido de sua oitiva Audiência derradeira à ID 17976889, cujo pedido fora homologado pelo Juízo.

Pende pontuar que não ocorre nulidade por cerceamento de defesa se evidenciado no processo que a defesa aquiesceu com a dispensa da vítima em audiência de instrução. No ato, a defesa sequer se insurge da desistência, nada requerendo naquela oportunidade.

Dessarte, só se declara nulidade enquanto sanção processual no caso de apontado prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, o que ocorrera na hipótese.

Sob tal contexto, não há que se falar em nulidade por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, roga a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, com arrimo na tese de insuficiência de provas. Sustenta que a participação do acusado no crime deveria ter sido comprovada pela palavra da vítima, que não compareceu às audiências e não foi ouvida judicialmente. Ademais, o réu não foi preso em flagrante delito e não houve reconhecimento formalizado.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 17976773, pág.03), relativo à devolução do aparelho telefônico celular da ofendida, marca Motorola, modelo MOTO G, cor preta, apresentado em delegacia pelo genitor do apelante em voga. Cite-se, ademais, o Auto de Entrega (ID 17976778). A prova inquisitorial, aliada àquela produzida em juízo, também convergem indiretamente à materialidade ilícita.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

No âmbito administrativo, a ofendida
Letícia Fernanda Farias dos Santos
apresenta minúcias acerca da empreitada delitiva, confira-se (ID 17976772, pág. 05):

“Declina que por volta das 10h30min do dia fluente, 13.11.2017 estava na frente de sua casa conversando com sua mãe por meio do seu aparelho celular, quando, em dado instante, parou na frente da depoente uma motocicleta preta com um único ocupante, o qual sem descer da motocicleta gesticulou para a depoente “PERDEU ME DÁ O CELULAR, SENÃO MORRE” (TEXTUAIS), apontando uma arma de fogo, tipo revólver para a depoente, que diante de tão constrangedora e ameaçadora situação entregou seu aparelho Motorola preto Moto G para o assaltante que fugiu pilotando a motocicleta; QUE, ocorre que um rapaz, vizinho da depoente de prenome ALEX assistiu o assalto e por estar de motocicleta se prontificou em ajuda-la indo com a depoente atrás do assaltante e sua motocicleta; QUE, no caminho de perseguição ao assaltante, já na rua Yamada avistaram uma viatura da Polícia Civil e na oportunidade delataram aos policiais o assalto e apontaram para a motocicleta pilotada pelo assaltante; QUE, iniciou-se perseguição por parte dos policiais civis que mandaram o assaltante parar a motocicleta que dirigia, mas o indivíduo adotou como conduta abandonar o veículo em via pública e fugir em desabalada carreira apontando a arma para os policiais civis, compelindo um dos policiais a fazer disparo de advertência para cima, contudo o assaltante conseguiu evadir-se não sendo alcançado pelos policiais civis, que apenas conseguiram apreender a motocicleta usada na perpetração do assalto HONDA, MODELO FAN PRETA, PLACA OFO-9736; QUE, posteriormente chegou um senhor para reclamar na Delegacia a Motocicleta e foi descoberto que tratava-se do pai do assaltante e dessa forma foi descoberto a identificação do assaltante e tratar-se de RENATO CRISTINO FERREIRA JÚNIOR, (...).”

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Cumpre ressaltar que a narrativa sustentada pela ofendida vem a ser amplamente corroborada pelo prova oral construída em juízo, veja-se:

A testemunha
Alexandro Oliveira Marinho
, além de ter presenciado o fato criminoso, também narra que
já conhecia o réu de vista, pois o pai dele reside às proximidades
. Em juízo, esclarece:

“(...) que estava chegando em sua residência quando avistou o acusado se aproximando da vítima em uma moto e com grave ameaça e violência exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraiu o celular da vítima e empreendeu fuga do local. Que foi atrás do autor do crime e após alguns minutos avistou uma viatura da policial civil e informou o fato e apontou a direção que o autor do crime havia seguido. Que os policiais foram em busca do réu, mas este conseguiu empreender fuga do local, deixando apenas a motocicleta utilizada na prática do crime jogada no chão durante sua fuga. Que conhece de vista o acusado, pois o seu pai mora nas proximidades de onde ocorreu o crime. Que viu o acusado ameaçando a vítima com uma arma de fogo o qual inclusive lhe apontou a arma também, o ameaçando de morte, falando para que não se aproximasse. Que o celular da vítima foi recuperado, pois o pai do acusado compareceu em delegacia e devolveu o aparelho.”

A testemunha
Jeniffer Andressa Siqueira de Lima
, em seu relato, converge sobejamente com a acusação, na medida em que
visualizou o réu, seu ex-marido, sendo perseguido pelos policiais após a ocorrência criminosa
, assim narrando:

“(...) que estava em sua casa quando de repente ouviu um barulho semelhante ao de uma moto caindo, com isso saiu para averiguar do que se tratava acontecendo do lado de fora da residência. Que viu os policiais perseguindo o acusado e quando o pai do denunciado afirmou que o motivo da perseguição era o fato de o acusado ter praticado em assalto. Que soube que o pai do acusado compareceu em sede policial e devolveu o celular subtraído da vítima.”

A narrativa exposta pela vítima, portanto, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova, como ao norte destacado.

Registre-se que o réu não apenas foi apontado pelo seu próprio genitor como autor do assalto; a
res furtiva
foi encontrada em sua residência e apresentada na delegacia, com posterior restituição à vítima; além disso, a motocicleta alugada pelo pai do apelante foi abandona durante a perseguição policial e apreendida.

No tocante ao reconhecimento de pessoa em juízo, o ato sequer poderia ter sido realizado, uma vez decretada a revelia do apelante, não interrogado na instrução (Termo de Audiência à ID 17976879).

Há, assim, na situação em testilha,
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Subsidiariamente, roga a defesa pela desclassificação do crime de roubo para furto, sob assertiva de que não há prova de que houve grave ameaça com uso de arma de fogo, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo. Aduz, outrossim, que a ação do apelante foi dirigida à coisa (celular) e não à pessoa, devendo, portanto, ser considerado furto e não roubo.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado – art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (com alteração anterior à Lei n.º 13.654/2018) - trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, inequívoca
a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo e na seara investigativa, composta, além do depoimento da vítima, por testemunha ocular, que presenciou a empreitada criminosa perpetrada com intensa ameaça à ofendida, mediante, inclusive, o
emprego de arma de fogo.

Não há dúvida, portanto, quanto à ameaça empregada na execução do roubo, por meio de intimação à vítima e não à coisa, como alega a defesa. Relata a vítima, inclusive, o anúncio do assalto, mediante os seguintes textuais:
“PERDEU, ME DÁ O CELULAR, SENÃO MORRE!”.

Nesta seara de cognição:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

(...)

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME: não acolhido.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

2. Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800905-52.2022.8.14.0125 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
emprego de grave ameaça
, suficiente à intimidação da vítima, correta a tipificação do crime de roubo.

3. Da incidência da Lei
n.º 13.654/2018:

Relativamente à pena, entende a defesa que a Lei n.º 13.654/2018, que revogou o inciso I, do art. 157, §2º, do CPB, deve retroagir em benefício do recorrente.

Consoante observado, datado o fato criminoso de período anterior ao do referido Diploma Alterador, deixou o Juízo de aplicar a legislação mais gravosa, posto que ela determina o acréscimo taxativo de 2/3 (dois terços) para crime de roubo cometido mediante arma de fogo.

A mudança legislativa, por certo, não revogou a majorante em testilha, que apenas foi deslocada para o §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, tratando-se, portanto, de continuidade típico-normativa.

Assim:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 619, DO CPP. NÃO APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DO § 2º, INCISO I E INCLUSÃO DO § 2º-A, INCISO I, AO ART. 157, DO CP. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. No tocante ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso I, do CP, o Tribunal a quo concluiu que o delito foi cometido mediante emprego de arma de fogo, destacando que as alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018 não se aplicam à hipótese dos autos, na medida em que são mais gravosas aos réus (e-STJ fl. 224).

9. Como é cediço, a Lei n. 13.654/2018 não revogou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, tornando, inclusive, mais gravosa a fração de aumento a ser aplicada em tais hipóteses - com a revogação do § 2º, inciso I e a inclusão do § 2º-A, inciso I, ao art. 157, do CP, passou de 1/3 para 2/3 -, não aplicada a nova fração ao caso concreto ante a impossibilidade de a lei nova retroagir para prejudicar os réus. Com efeito, não se trata de lei descriminalizadora, haja vista que a conduta típica fora apenas deslocada para o art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tratando-se, pois, de continuidade normativo-típica.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”
(grifei)

4. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Pugna a defesa pela redução da pena aplicada e pelo reconhecimento em favor do réu da atenuante da menoridade relativa, já que possuía 20 (vinte) anos na data dos fatos.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“V – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu RENATO CRISTIANO FERREIRA JUNIOR.

O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 101088347), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente; a
culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pois, o acusado deixou de agir conforme a norma legal, podendo agir de acordo com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime são censuráveis, haja vista que ao praticar o crime o acusado apontou e ameaçou com a arma de fogo não só a vítima, mas também a testemunha Alexandro Oliveira Marinho, para que ele não viesse a intervir, no fato criminoso;
e, por fim, as
consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a A
tenuante prevista no Art. 65, inciso I, do CP,
visto que, de acordo com o que se tem nos autos, o condenado tinha 20 anos na data do fato, com isso
ATENUO a pena base em 1/6 (um sexto), ou seja, 06 (seis) meses para pena de reclusão e 10 (dez) dias multa para a pena pecuniária, passando a pena a ser dosada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não concorrem ao réu Agravantes para serem computadas.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal), AUMENTO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses e para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

V – Dispositivo:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto
, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal."
(grifei)

No caso, observa-se que a pena primária foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por terem sido consideradas desfavoráveis ao apenado sua
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

A que se nota, inexiste excesso punitivo na definição da reprimenda primária. No entanto, visualiza-se
equívoco
na avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente e das
consequências
do crime
, de vez que ancoradas em fundamentos genéricos, atinentes à censurabilidade abstrata do ilícito, à exigibilidade de conduta diversa, e ao aumento da violência social.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

É cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

No caso em comento, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de
extrema reprovabilidade social
, já que agiu de maneira notoriamente ousada, ao se observar que o crime envolveu perseguição policial, tendo o réu abandonado a motocicleta e saído em fuga, apontando a arma para um policial.

Ao negativar a vetorial das
circunstâncias do crime
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, impõem maior rigorismo na resposta penal, já que o réu chegou a ameaçar terceira pessoa, que testemunhou o crime, para que ela não viesse a intervir no ato criminoso.

No que tange às
consequências do ilícito
, pesam, sobremaneira, contra o recorrente, não em face do aumento da violência local, mas em decorrência das implicações resultantes do ilícito, tanto ao genitor do apelante, que teve que ir atrás da motocicleta que havia alugado para seu uso diário, como à proprietária do veículo, que teve seu bem apreendido.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
,
das circunstâncias e das consequências do ilícito.

Na segunda etapa, reconhecida em favor do agente a
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
, tal como requerida pela defesa, efetivou o juízo a redução da pena na fração de
1/6 (um sexto), reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão,
com fixação posterior da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não obstante, há
EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO
da pena corporal a ser corrigido por esta Corte, na medida que a redução em 1/6 (um sexto), em virtude da atendida atenuante,
não perfaz o
quantum
cominado pelo juízo
, mas o de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
.

Assim, efetuo a correção aludida, para fixação da pena intermediária de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira etapa, diante da incidência da causa de aumento de pena do inciso I, §2º, do art. 157, do CPB (redação vigente à época do fato) e, exasperada a sanção em 1/3 (um terço), estipula-se ao réu a pena
DEFINITIVA e CONCRETA de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

3. Da pretendida exclusão da pena de multa:

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de imputado prevê como penas: reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, a determinou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Por outro turno, a pena de multa foi elaborada nos estritos termos do sistema trifásico e em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Incabível, assim, sua exclusão.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para corrigir o somatório da pena irrogada ao apelante para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024